Tribunal: TJDFT
Processo: 0730716-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0730716-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LOYANE CARVALHO DA SILVA IMPETRANTE: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RICARDO ANTÔNIO BORGES FILHO em favor de LOYANE CARVALHO DA SILVA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no processo n.o 0736659-21.2025, que manteve a prisão temporária da paciente. Em suas razões (Id 74441632), o impetrante sustenta que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a decisão que decretou sua prisão não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. Argumenta que a fundamentação da medida constritiva diverge das informações constantes na representação policial e na manifestação ministerial, que apontam apenas a suposta atuação da paciente como auxiliar de sua irmã, Lorrana Carvalho da Silva, na venda de entorpecentes na distribuidora Destrave, sem qualquer menção à sua participação em movimentações financeiras ilícitas ou à condição de “laranja”. O impetrante destaca que o Relatório no 72/2025-CORD, utilizado como base para a decretação da prisão, não apresenta qualquer indício de movimentações financeiras suspeitas em nome da paciente, tampouco diligências de campo que a envolvam diretamente. Ressalta, ainda, que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos, sendo uma delas com apenas 3 anos de idade, que ainda se encontra em fase de amamentação, o que, nos termos do art. 318, III e V, e art. 318-A do Código de Processo Penal, autoriza a substituição da prisão por domiciliar. Menciona o impetrante que a autoridade coatora, ao indeferir o pedido de substituição da prisão por domiciliar, fundamentou sua decisão na suposta gravidade concreta dos fatos e no alegado protagonismo da paciente na organização criminosa, sem, contudo, indicar elementos objetivos que comprovem tal protagonismo. O impetrante rebate essa fundamentação, apontando a ausência de antecedentes criminais, a existência de residência fixa, atividade laboral lícita (comércio virtual de roupas) e a ausência de qualquer situação excepcional que contraindique a concessão da prisão domiciliar. O impetrante invoca precedentes do STF e do STJ, inclusive o julgamento do HC coletivo 143.641/SP, que reconhecem a presunção da imprescindibilidade da mãe aos cuidados dos filhos menores de 12 anos, e reforça que a prisão domiciliar deve ser concedida sempre que ausentes os requisitos legais impeditivos, como a prática de crime com violência ou grave ameaça, ou contra os próprios filhos. Requer, liminarmente, que a paciente seja posta imediatamente em liberdade ou que seja substituída por prisão domiciliar, com monitoração eletrônica. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A decisão que decretou a prisão temporária da paciente restou assim fundamentada (Id 74441645): “(...) 1. DA PRISÃO TEMPORÁRIA Em análise atenta das informações trazidas aos autos, com destaque para as referências expostas no Relatório no 72/2025 – CORD (ids 237736398 e 237736399) bem como na Representação (id. 237736396 e 237736397), vislumbro demonstrados os requisitos para concessão da medida. O tema regula-se pela Lei no 7.960, de 21 de dezembro de 1989, cujo artigo 1o assim disciplina: Art. 1° Caberá prisão temporária: I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: (...) n) tráfico de drogas. Ademais, no julgamento das ADI 4109/DF e ADI 3360/DF, o plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a prisão temporária exige o cumprimento dos seguintes requisitos, cumulativamente e apurados concretamente: i. for imprescindível para as investigações do inquérito policial; ii. houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado; iii. for justificada em fatos novos ou contemporâneos; iv. for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado; e v. não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas. Quanto à imprescindibilidade da medida, tenho que assiste razão à autoridade policial, quando ressalta a necessidade da segregação cautelar dos representados para preservação das investigações, o que, ao meu sentir, atende a norma inserta no inciso I do art. 1o da Lei 7.960/89. A prisão temporária possui finalidade investigativa e consiste em medida assecuratória da eficácia na coleta de elementos de informação na fase policial. Trata-se de medida cautelar que busca impedir que a liberdade dos investigados possa dificultar a descoberta de elementos ainda não esclarecidos. No caso dos autos, imprescindível destacar os indícios que pesam contra cada um dos investigados. (...) 14. LOYANE CARVALHO DA SILVA é irmã da investigada LORRANA CARVALHO DA SILVA e possui movimentações bancárias que indicam recebimento de valores oriundos da atividade ilícita. Identificou-se que a investigada recebeu em sua conta bancária valores provenientes de múltiplos investigados envolvidos com o tráfico, como TIAGO DE SOUZA BRITO, IGOR FILIPE, RICARDO GONÇALVES (“RICARDINHO”), entre outros, sugerindo que sua conta era utilizada para ocultação e dissimulação de recursos ilícitos. Além disso, LOYANE foi mencionada em diversas conversas telemáticas de outros investigados, sendo destinatária de valores e atuando, segundo apontado, como laranja em movimentações financeiras da organização. O material extraído das nuvens e dos celulares dos investigados revelou ainda comprovantes de transferências feitas diretamente para sua conta, sem vínculo aparente com atividade lícita. Diante da atuação financeira da investigada no núcleo criminoso, sua liberdade pode comprometer a obtenção de provas e a identificação completa dos fluxos de recursos ilícitos. Sua prisão é medida necessária para preservar a higidez da investigação. A representação está instruída com elementos objetivos (comprovantes bancários, registros telemáticos e vínculos familiares com integrantes diretos da ORCRIM) que sustentam, com razoável grau de certeza, a participação ativa da investigada nos crimes em apuração. As movimentações financeiras suspeitas ocorreram dentro da janela temporal investigada, sendo contemporâneas à deflagração da operação, o que afasta qualquer alegação de defasagem temporal dos fatos. O envolvimento da investigada, especialmente pela função de receptora de valores de procedência ilícita, confere-lhe papel relevante na estrutura de sustentação financeira do grupo criminoso, aspecto que agrava a gravidade concreta de sua conduta. (...) Ante todo o exposto, DIANTE DO EXPOSTO, acolho a manifestação do Promotor de Justiça (ids 238045503 e 239326467) e DEFIRO a representação da Autoridade Policial (id 239258848 e 237736397) para: 1) DECRETAR a PRISÃO TEMPORÁRIA, pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme dispõe o art. 2o, §4o da Lei 8.072/1990, de: (...) XIV. LOYANE CARVALHO DA SILVA, (...).” (grifos nossos). O pedido de revogação da prisão temporária foi indeferido, por meio da decisão de Id 74441650: “(...) Em análise dos autos, verifica-se que - embora a defesa sustente, com ênfase, suposta desconexão entre a fundamentação da decisão constritiva e os elementos da representação policial - os autos estão instruídos com fartos elementos de convicção que apontam para o envolvimento da requerente na dinâmica financeira da organização criminosa investigada. Não se trata de ilações frágeis ou meras conjecturas, mas de indícios extraídos de registros telemáticos, comprovantes bancários e fluxos financeiros atípicos, que vinculam a requerente a diversos integrantes do grupo criminoso, inclusive na condição de destinatária de recursos oriundos do tráfico de drogas. Os elementos probatórios - em especial, Relatório n. 72/2025-CORD - revelam não apenas contatos, mas também participação ativa da requerente na difusão de entorpecentes e no suporte operacional da célula criminosa, com aparente papel de dissimulação de valores ilícitos. No que tange ao pedido de prisão domiciliar, ainda que o art. 318 do CPP autorize a concessão da medida em razão da maternidade, o precedente paradigmático do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo 143.641/SP, delineou que a substituição da prisão por domiciliar exige análise casuística, sendo inaplicável em hipóteses excepcionalíssimas mediante decisão fundamentada. Trecho abaixo destacado: Ementa: HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO. (...) XIV – Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima. (HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20-02-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018) No presente caso, há elementos que indicam protagonismo da investigada em associação criminosa, os quais revelam a gravidade concreta dos fatos, a função desempenhada pela requerente no grupo e o contexto da operação policial deflagrada — que envolveu dezenas de investigados e indícios de lavagem de capitais — afastam a possibilidade de aplicação automática da benesse legal, sob pena de vulneração dos fins da prisão cautelar, que neste estágio visa à preservação da higidez da investigação criminal. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão temporária, formulado em favor de LOYANE CARVALHO DA SILVA. (...).” (grifos nossos e sublinhado no original). A prisão temporária está assim prevista na Lei n.o 7.960/89: “Art. 1° Caberá prisão temporária: I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: (...) n) tráfico de drogas (...).” (grifos nossos). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento das ADIs 3360 e 4109 estabeleceu alguns critérios, cumulativos, para a prisão temporária. São eles: “1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial, constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não ter residência fixa; 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes descritos no artigo 1°, inciso III, da Lei 7.960/1989, vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos; 4) for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado; 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal (CPP).” Verifica-se que a decisão está devidamente fundamentada e que os requisitos da prisão temporária estão presentes. De acordo com o que se extrai do decisum que decretou a prisão temporária, a autoridade policial apura os supostos fatos há cerca de dois anos (Id 74441645). Além disso, tanto a decisão que decretou quanto a que manteve a prisão da paciente apontou os motivos pelos quais reputou imprescindível a segregação cautelar para as investigações do inquérito policial e em razão da existência de indícios de autoria da paciente no crime. Destacou a decisão, inclusive, que “os elementos probatórios - em especial, Relatório n. 72/2025-CORD - revelam não apenas contatos, mas também participação ativa da requerente na difusão de entorpecentes e no suporte operacional da célula criminosa, com aparente papel de dissimulação de valores ilícitos”. No caso dos autos, portanto, a manutenção da prisão temporária se justifica e é imprescindível para as investigações, havendo elementos concretos que indicam a paciente como autora do delito que lhe é imputado. Entretanto, tais elementos estão sendo melhor apurados nas investigações, que ainda não foram concluídas. Como pontuado na decisão impugnada, a segregação da paciente é imprescindível para o deslinde das investigações e colheita de provas. Ressalte-se que a manutenção da prisão temporária não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nesse sentido, o seguinte aresto: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEIS. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO DE CRIANÇAS OU DE ADOLESCENTES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS EXPRESSOS NA LEI N. 7.960/1989. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE TESES NÃO DEBATIDAS NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADO PERIGO DE CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS. SITUAÇÃO DE PANDEMIA. CONTEXTO DE RISCO CONCRETO NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão temporária subordina-se a requisitos legais diversos, previstos na Lei n. 7.960/1989, e presta-se a garantir o eficaz desenvolvimento da investigação criminal quando se está diante de algum dos graves delitos elencados no art. 1.o, inciso III, da mesma Lei. 2. "'O art. 1o da Lei n. 7.960/1989 evidencia que o objetivo primordial da prisão temporária é o de acautelar o inquérito policial, procedimento administrativo voltado a esclarecer o fato criminoso, a reunir meios informativos que possam habilitar o titular da ação penal a formar sua opinio delicti e, por outra angulação, a servir de lastro à acusação' (RHC 77.265/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)" (AgRg no HC n. 689.251/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021). 3. As instâncias ordinárias, soberanas na análise de todos os fatos e provas (produzidas até o momento) foram taxativas ao firmarem a premissa de que a prisão temporária do ora Agravante é imprescindível, pois apontaram concretamente a imprescindibilidade da custódia para o desenrolar das investigações do inquérito policial, tendo em vista que J. A. DE O. é suspeito de ter estuprado vulneráveis de 12 (doze), 15 (quinze) e 16 (dezesseis) anos de idade, de ter aliciado para a prática de prostituição menores de 11 (onze) e 13 (treze) anos de idade, além de integrar associação criminosa e se encontrar foragido da Justiça. 4. A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (...) 8. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 807.880/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023. Grifos nossos.) Registre-se que, no tocante aos pontos alegados, de eventual inocência da paciente, tais estão sendo e serão devidamente apurados no âmbito das investigações, bem como no bojo de eventual processo penal caso venha a ser oferecida denúncia, com o respeito à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que o presente remédio constitucional não é o instrumento adequado para análise aprofundada de provas. No tocante à possibilidade de concessão de prisão domiciliar, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, no caso de prisão temporária, não se aplica o disposto no art. 318 do Código de Processo Penal. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. INVESTIGAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mantendo a prisão temporária da paciente, investigada por envolvimento em organização criminosa (art. 1o da Lei no 12.850/2013), tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/06), comércio ilegal de armas de fogo (art. 17 da Lei no 10.826/03) e lavagem de dinheiro (art. 1o da Lei no 9.613/98). A defesa pleiteia a substituição da prisão temporária por domiciliar, alegando a condição de mãe de crianças menores de 12 anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para impugnar a prisão temporária da paciente; e (ii) examinar a possibilidade de substituição da prisão temporária por prisão domiciliar, com base no art. 318 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em situações de flagrante ilegalidade. 4. A prisão temporária está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a continuidade das investigações relacionadas à organização criminosa, tráfico de drogas e outros crimes conexos. As evidências sugerem a participação ativa e significativa da paciente nas atividades ilícitas da organização. 5. A substituição da prisão temporária por domiciliar não é viável, pois a prisão temporária visa à preservação das investigações e possui regime específico, não sendo compatível com as hipóteses previstas no art. 318 do Código de Processo Penal para prisão domiciliar. 6. Não há elementos que evidenciem flagrante ilegalidade na prisão temporária da paciente, de modo que a ordem de habeas corpus não pode ser concedida de ofício. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (STJ, AgRg no HC n. 921.978/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO TEMPORÁRIA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. INCOMPATIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte superior é pacífica no sentido de a prisão domiciliar é incompatível com o fim a que se destina a prisão temporária, que é acautelar o inquérito policial, sendo prevista sua concessão apenas nos casos em que decretada anteriormente a prisão preventiva. 2. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 3. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no HC n. 621.367/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 10/12/2020. Grifo nosso.) Dessa forma, entendo devidamente demonstrados o cabimento, os pressupostos e a necessidade da custódia cautelar para assegurar, por ora, a ordem pública e as investigações policiais, motivo pelo qual mantenho a decisão impugnada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento do writ. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR